Tribunal: TJMT
Processo: 1012505-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012505-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), WILMA HACK - CPF: 524.557.269-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade e reputou nula a citação por edital realizada em execução fiscal, por não esgotamento dos meios disponíveis para localização da executada.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/80 e art. 256 do CPC, consoante sedimentado na Súmula 414 do STJ.

4.
Não configura esgotamento das modalidades citatórias previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 a realização de tentativas de citação dirigidas a um único endereço, sem que tenham sido diligenciados outros meios disponíveis para localização da executada.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Não configura esgotamento das modalidades citatórias previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 a realização de tentativas de citação dirigidas a um único endereço, sem que tenham sido diligenciados outros meios disponíveis para localização da executada."

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80, art. 8o; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão (Id. 223900642 – autos de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT), que, nos autos da execução fiscal n. 1029973-93.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
WILMA HACK
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta, para reconhecer a nulidade da citação por edital, e determinou ao exequente que indicasse, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte executada para fins de citação.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a citação por edital foi regularmente realizada após o exaurimento das modalidades ordinárias previstas no artigo 8o da Lei n. 6.830/1980, citação via carta registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas frustradas, sendo, portanto, plenamente válida, nos termos da Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que é obrigação do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante a Fazenda Pública, não podendo o Município ser penalizado pela desatualização das informações fornecidas pelo próprio executado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
355816858
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
359468354
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão (Id. 223900642 – autos de origem), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT), que, nos autos da execução fiscal n. 1029973-93.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
WILMA HACK
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta, para reconhecer a nulidade da citação por edital, e determinou ao exequente que indicasse, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço da parte executada para fins de citação.

Pois bem.

É certo que o artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a citação editalícia como medida excepcional. Senão, vejamos:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Ainda, a Lei n. 6.830/80 dispõe, em seu artigo 8o, que sua realização na execução fiscal somente é cabível quando restarem infrutíferas as demais modalidades de citação ali previstas, quais sejam: (i) a citação via carta registrada com aviso de recebimento e (
ii
) a citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

A respeito das modalidades a que se refere a Súmula 414, o c. STJ, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que tais modalidades são a citação via carta registrada com aviso de recebimento (AR) e a citação por oficial de Justiça.

No caso, compulsando os autos da execução fiscal, verifica-se que tanto a tentativa citatória por carta registrada com aviso de recebimento (Id. 70944124 – autos de origem) quanto à realizada por oficial de Justiça (Id. 106910176 – autos de origem) foram dirigidas ao mesmo e único endereço —
Rua Otávio Pitaluga, n. 1.080, Centro, Apto 102, Ed. Bálsamo, Rondonópolis (MT)
—, sendo que o aviso de recebimento foi devolvido com a anotação "
Ausente
", ao passo que o oficial de Justiça certificou que, ao comparecer ao endereço indicado, o imóvel encontrava-se fechado, aparentemente sem ninguém no local, e que moradores daquela região informaram desconhecer a citanda.

Nessa conjuntura, embora as duas modalidades ordinárias previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 tenham sido tentadas, verifica-se que ambas foram dirigidas a um único e mesmo endereço, sem que o exequente tenha empreendido qualquer diligência complementar visando à localização da executada em outros cadastros ou fontes de informação disponíveis, tais como sistemas de órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos ou bases de dados acessíveis à Fazenda Pública.

O argumento do agravante de que seria dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados não tem o condão de afastar a conclusão ora alcançada. Embora tal obrigação exista, ela não dispensa o exequente de buscar, pelos meios disponíveis, endereços alternativos para a citação do executado antes de se valer da modalidade editalícia, cuja utilização pressupõe o efetivo esgotamento das diligências de localização do devedor.

Assim, diante do não esgotamento das modalidades previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980,
porquanto as duas tentativas citatórias foram realizadas no mesmo e único endereço, sem que o exequente diligenciasse outros meios disponíveis para a localização da executada, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026